Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA NO AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, (art. 9o da Lei 1.060/1950), de forma que o agravante que requer a concessão do benefício no recurso mas já obteve o seu deferimento na origem carece de interesse recursal quanto ao referido pedido.

2. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, do CC).

3. O art. 15 da Lei n. 5.478/1968 prevê que a os alimentos fixados podem ser revistos, desde que comprovada a modificação na situação financeira dos interessados.

4. O requerimento, pelo genitor, de revisão de alimentos fixados por sentença proferida há menos de um ano, sob a alegação de que a sua situação financeira foi alterada entre a instrução probatória e a prolação da sentença, é questão cuja verossimilhança não pode ser aferida em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela, pois demanda dilação probatória e a oportunização do contraditório pelos alimentandos, que devem poder se manifestar sobre as alegações e trazer elementos sobre a sua necessidade, a fim de viabilizar a análise do trinômio da obrigação alimentar.

6. Não devem ser conhecidos os documentos anexados ao Agravo Interno e não submetidos à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, se não se enquadram no conceito de documento novo previsto no art. 435, do CPC.

7. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do Agravo de Instrumento.

8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.